Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-63.2012.8.11.0099
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000597-63.2012.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), COLEGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME - CNPJ: 07.728.276/0001-30 (APELANTE), LUCIANA SILVA SANTIAGO - CPF: 012.537.621-98 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL -

CONTRATAÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – FRANQUEADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

CANCELAMENTO DO CURSO -

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos
exatos termos do artigo 34, do CDC, segundo o qual “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores,

pela franqueada, decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais, pois na

qualidade de franqueadora, integrou a cadeia de fornecedores dos serviços educacionais.

Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, alegando culpa de terceiro, se credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

O encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, que nutriu expectativa de conseguir melhor colocação no mercado de trabalho, gera sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser minorado.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S.A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que lhe move
Luciana Silva Santiago, julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$1.285,00, e dano moral na monta de R$15.000,00, devendo incidir juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Inconformada,
a apelante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito perpretado aduzindo que todo embrólio se deu por culpa de terceiro, sem o seu conhecimento ou autorização, conforme demonstrado.

Pugna pelo afastamento do dano moral arbritrado. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
e a aplicação dos juros moratórios a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
102186527, fls.1/11),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luciana Silva Santiago
moveu ação de indenização por dano moral e material contra
União Norte do Paraná de Ensino Ltda, atualmente
Unopar
Editora e Distribuidora Educacional S.A,
pleiteando o ressarcimento dos prejuízos experimentados em razão de irregularidades praticadas pela entidade de ensino na contratação de curso de educação à distância no município de Cotriguaçu/MT, sem autorização dos órgãos competentes.

O magistrado
a quo
, reconheceu a responsabilidade da ré pelas irregularidades na prestação do serviço de extensão de atividades acadêmicas, sem a devida autorização, condenando a apelante ao
pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$1.285,00, e dano moral na monta de R$15.000,00, devendo incidir juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão a Editora e Distribuidora Educacional Ltda., sucessora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda. – Unopar, recorre.

De proêmio, passo análise da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela apelante, sob a alegação de que as irregularidades na instalação do curso de extensão acadêmica no município de Cotriguaçu, foi praticada por terceiro - Colégio Uni-Alta Floresta Ltda.-, que reconheceu expressamente as falhas perpetradas quando do estabelecimento clandestino do curso naquela cidade.

Sem razão. Isto porque, entre a apelante e o Colégio Uni-alta Floresta Ltda., existe um contrato de parceria, que se assemelha ao modelo de franquias, em que uma marca cede a terceiro, produtos e serviços para comercialização, onde a apelante é responsável por disponibilizar a aulas, em contrapartida, o franqueado, fica responsável pela capitação de alunos e espaço físico.

Assim é que no
s exatos termos do artigo 34, do CDC, segundo o qual “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pelo franqueado, decorrentes da falha na prestação de serviços educacionais, pois na qualidade de franqueadora, integrou a cadeia de fornecedores dos serviços educacionais.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR. 1.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgRg no AREsp 759.656/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª

Turma, j. 24.09.19 - negritei)

Na esteira, segue a jurisprudência do Tribunal Recursal deste Estado:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CLÍNICA FRANQUEADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CONTRATO PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – TESE DE INEXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À FRANQUEADA E CONDENAÇÃO DA FRANQUEADORA – INSURGÊNCIA DESTA ÚLTIMA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E EVENTUAL CULPA DA FRANQUEADA – TESE DE EXECUÇÃO PARCIAL E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TRATAMENTO NÃO EXECUTADO NA FORMA CONTRATADO – DEMORA NA PRESTAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INCLUSIVE NO PROCON – CUSTEIO PELO CONSUMIDOR DE NOVO TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ABATIDO O SERVIÇO REALIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Há responsabilidade solidária da franqueadora, não havendo ser falar em ilegitimidade passiva.

[...]

Não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, quando é a responsável pelo credenciamento de empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Portanto, ao conceder a franquia, deve acautelar-se, pois a franqueada vai angariar clientela valendo-se da marca daquela, gerando a confiança nos consumidores em relação à qualidade e idoneidade dos serviços, o que, caso, de fato, não ocorra, atrai a aplicação da solidariedade aludida no Código de Defesa do Consumidor.

Em assim sendo, diante da inexecução do contrato de prestação de serviço odontológico, no valor de R$ 17.000,00, tendo havido apenas a realização de enxerto bucal, no valor de R$ 2.998,00, de rigor a restituição da diferença paga, tal como determinou o magistrado de origem que a condenou a ressarcir o valor de R$ 14.002,00. Portanto, não prevalece a tese de redução da indenização material porque houve execução de parte do serviço, uma vez que o próprio magistrado de origem fez esse abatimento.

No que se refere à alegação de que não há prova do pagamento e da insurgência quanto aos títulos de créditos apresentados (cheques), destaco que ainda que tenham sido emitidos e recebidos por terceiros, tais fatos não desnaturam a qualidade de título de livre circulação, de modo que caberia às promovidas comprovar que os títulos não foram pagos, não foram compensados ou que não possuíam provisão de fundos, o que não ocorreu.

Aliás, apesar de se insurgir contra os títulos de créditos recebidos pela franqueada, não comprovou qualquer notificação quanto a eventual inadimplemento quanto aos serviços contratados e pagos, ônus que lhes incumbia. Há apenas a tentativa de justificar a ineficiência e a demora no fornecimento do tratamento contratado, apesar das reclamações, inclusive no PROCON, obrigando o consumidor a procurar novo profissional.

No que se refere ao pleito de dano moral, forçoso o seu reconhecimento por se tratar de serviço odontológico, cuja ineficiência e demora, obrigando o consumidor a custear novo tratamento enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, no caso, o valor fixado atende às peculiaridades do caso, devendo ser mantido.

Por fim, não prevalece a tese de litigância de má-fé, pois tal como justificado na origem a parte promovente sagrou-se vencedora, tendo sido acolhidos suas teses, de modo que não se mostram presentes os requisitos para tal condenação.

Sentença mantida. Recurso desprovido
”
.
(Recurso Inominado n.

1019430-68.2019.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rela. Lucia Peruffo, j. 16.03.21 - negritei)

De mais a mais, no caso em pauta, o contrato de prestação de serviço de ensino foi firmado apenas entre a parte autora, na qualidade de contratante, e a União Norte do Paraná de Ensino Ltda., sucedida pela recorrente, na qualidade de contratada, não havendo qualquer participação da mencionada franqueada na relação contratual.

A relação jurídica entre a União Norte do Paraná de Ensino e o Colégio Uni-Alta Floresta Ltda., é distinta, da qual não participou a parte autora e se a mencionada entidade mediou a prestação do serviço, aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, que não o exime da responsabilização por eventuais falhas na prestação.

Nesse diapasão, não pode, pois, a franqueadora se eximir da responsabilidade frente ao consumidor, alegando culpa de terceiro, se credencia empresa inidônea para agir em seu nome, como se representante sua fosse. Logo não sustenta a alegada ilegitimidade passiva.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, n
esse contexto, a apelante é

responsável por eventual dano material e moral pleiteado pela parte autora.

Como já consignado, sua responsabilidade é solidária, juntamente com sua franqueada, em relação aos danos sofridos pelos consumidores em decorrência da má prestação de serviços educacionais (artigos 7°, parágrafo único, 25, § 1°, e 34 do CDC).

A apelada dedicou-se a um curso e nutriu expectativa de conseguir melhor colocação no mercado de trabalho, e, por isso o encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, tendo o franqueado encerrado as atividades na cidade em que contratada a prestação de serviços, gera, indubitavelmente, o dever de indenizar.

Diante da má prestação do serviço o consumidor sofreu evidente frustração e angústia, abalos emocionais esses ensejadores da indenização por danos morais, não se tratando de mero dissabor como advoga a apelante, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento
do quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que merece prosperar a irresignação da apelante no tocante aos juros moratórios, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. Não merece retoque a correção monetária, pois fixada nos ditames estabelecidos pela súmula 362 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece reforma parcial, para minorar a verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021